Tribunal: TJPA
Processo: 0850614-47.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0850614-47.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: AGOSTINHO SOUZA DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO RETROATIVO. RECURSO DO IGEPREV NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos de Ação de Obrigação de Pagar ajuizada por servidor estadual ativo, reconheceu o direito ao abono de permanência desde 09/02/2009, data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, com condenação ao pagamento das parcelas retroativas. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva do IGEPREV, extinguindo o processo quanto a ele, com resolução de mérito apenas em relação ao Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o IGEPREV possui interesse recursal após ser excluído do polo passivo da demanda; (ii) definir se o Estado do Pará é parte legítima para responder judicialmente sobre o abono de permanência de servidor ativo; (iii) estabelecer se o servidor faz jus ao abono de permanência desde o cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária e qual o limite temporal para pagamento das parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece do recurso interposto pelo IGEPREV por ausência de interesse recursal, dado que foi reconhecida sua ilegitimidade passiva e extinto o processo em relação a ele, sem resolução de mérito.

O Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois é responsável pelo registro funcional e pela folha de pagamento de seus servidores ativos, inclusive quanto ao abono de permanência.

O abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF/1988, é norma de eficácia plena e autoaplicável, sendo devido automaticamente ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo.

O servidor ocupante de cargo de professor faz jus à redução dos requisitos etário e temporal nos moldes do art. 40, § 5º, da CF/1988, sendo devido o abono de permanência a partir de 09/02/2009, quando atingida a idade mínima de 55 anos, já tendo superado o tempo mínimo de contribuição e demais requisitos.

Aplica-se à espécie a Súmula 85 do STJ, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o que implica a incidência da prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação (26/08/2016), não havendo prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do IGEPREV não conhecido. Recurso do Estado do Pará desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária para limitar os valores retroativos às parcelas vencidas a partir de 26/08/2016.

Tese de julgamento
:

O abono de permanência deve ser concedido automaticamente ao servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal.

O Estado do Pará é parte legítima para responder judicialmente sobre o abono de permanência de servidores ativos vinculados à sua administração direta.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo, como o abono de permanência, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 1º, 5º e 19; CPC/2015, arts. 487, I, e 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 857.933 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03.05.2016; STF, ARE 954.408 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.06.2020 (Tema 888); STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação Cível nº 0866096-35.2021.8.14.0301, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.08.2024; TJPA, Apelação nº 0064641-49.2013.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 15.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer do recurso interposto pelo IGEPREV, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e, em sede de Remessa Necessária, reformar parcialmente a sentença, exclusivamente para limitar o pagamento dos valores retroativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (26/08/2021), considerando prescritas as parcelas vencidas antes de 26/08/2016, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0850614-47.2021.8.14.0301

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Apelação Cível e Remessa Necessária

Apelante:
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

Apelante:
Estado do Pará

Apelado:
Agostinho Souza dos Santos

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar ajuizada por AGOSTINHO SOUZA DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
(ID n. 12091629)
.

Na exordial (ID n. 12091587) narra o demandante que é servidor público do Estado do Pará, tendo sido nomeado para exercer o cargo de professor de matemática, vinculado à Secretaria de Educação - SEDUC, onde permanece em exercício.

Afirma que, em 30/06/2006, após 30 (trinta) anos de efetivo exercício, completou os requisitos para aposentadoria voluntária, pelo que, passou a fazer jus ao recebimento do abono de permanência.

Aduz, ainda, que requereu administrativamente a concessão do abono, em 03/03/2009, porém, nunca foi concedido, bem como, o pedido de aposentadoria feito em 27/04/2009 também nunca foi concluído, permanecendo no exercício da função até o momento.

Por fim, pugnou pelo reconhecimento do direito ao abono de permanência desde a data em que perfez os requisitos para concessão da aposentadoria voluntária (30/06/2006) e o ressarcimento dos valores descontados erroneamente a título de contribuição previdenciária.

Após regular processamento do feito, foi proferida a sentença ID n. 12091629, que passo a transcrever, nos trechos em que importam:

“(...)

Desta feita, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e extinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao IGEPREV e reconheço a legitimidade passiva do Estado do Pará.

(...)

Portanto, o prazo prescricional quanto à pretensão de revisão da aposentaria ficou suspenso desde a data do requerimento administrativo, não tendo havido conclusão da análise do pedido, segundo manifestação do IGEPREV de fl. 175 (Num. 43858550), de 03/12/2021.

Assim, a prescrição quinquenal atingiria as parcelas anteriores a 5 anos contados da data do requerimento administrativo.

(...)

Por estes fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para que o requerido implemente a parcela de abono permanência nos vencimentos da autora, bem como efetue o pagamento dos valores retroativos desde a implementação das exigências para aposentadoria voluntária, em 09/02/2009, impondo-se, ainda, o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Concedo a antecipação de tutela requerida, determinando ao réu a implementação da parcela de abono permanência nos vencimentos da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas pela Fazenda Pública, diante da isenção legal.

Tendo a parte autora descaído de parte mínima do pedido, condeno apenas o réu ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Estando a decisão sujeita à remessa necessária, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

Irresignados, o IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Em suas razões, o IGEPREV pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade e consequente exclusão do feito (ID n. 12091632).

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ requereu a reforma da decisão de origem, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade e no mérito, a prejudicial de prescrição da pretensão autoral e a inexistência de direito pretendido pela parte autora já que não comprovados os requisitos para concessão do abono de permanência (ID n. 12091635).

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso do IGEPREV (ID n. 12091634) e desprovimento do apelo do ESTADO (ID n. 12091638).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso do IGEPREV e pelo não provimento do apelo do ESTADO DO PARÁ (ID n. 12950701).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. RECURSO DO IGREPREV

Em sede de juízo de admissibilidade, constato a ausência de requisito intrínseco, qual seja, o interesse recursal.

Sabe-se que o interesse processual se revela na demonstração do prejuízo decorrente da decisão atacada ou na situação desfavorável à parte recorrente, que busca reverter com a interposição do recurso.

No caso em comento, o magistrado de origem reconheceu a ilegitimidade do IGEPREV para figurar no polo passivo da demanda e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao mesmo,
in verbis
:

“(...) Desta feita, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e extinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao IGEPREV e reconheço a legitimidade passiva do Estado do Pará.”
(ID n. 12091629 – pág. 3)

Diante de sua exclusão da lide, resta patente a ausência de interesse recursal por parte do apelante, o que impede o conhecimento do presente apelo.

2. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
da Remessa Necessária e do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo de forma monocrática, com fulcro na art. 133, XI, “
d
”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

- Preliminar – Ilegitimidade passiva

Em sede de preliminar, sustenta o apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo a legitimidade ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, no que não lhe assiste razão.

Isto porque, o apelado é servidor estadual ativo, cabendo ao Estado do Pará o registro funcional de seus servidores bem como a contagem de tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria e os pagamentos relativos ao abono de permanência.

Ademais, o abono de permanência não possui natureza de proventos de aposentadoria, o que afasta a alegada legitimidade do IGEPREV.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. NORMA CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou ao pagamento do abono de permanência ao servidor público Jorge Siqueira da Silva, com valores retroativos desde a data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará é parte legítima para compor o polo passivo da ação; (ii) determinar se o abono de permanência deve ser concedido automaticamente ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Pará é parte legítima para compor o polo passivo da lide, considerando que cabe ao ente estadual o registro funcional dos servidores e os pagamentos relativos ao abono de permanência;

4. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF/88, é norma de eficácia plena e autoaplicável, devendo ser concedido automaticamente ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal.

5. A sentença deve ser parcialmente alterada em remessa necessária para fixar os honorários advocatícios e os juros de mora conforme a jurisprudência do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso desprovido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento: 1. O abono de permanência deve ser concedido automaticamente ao servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal. 2. O Estado do Pará é parte legítima para responder por ações relativas ao abono de permanência de seus servidores ativos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866096-35.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO PARÁ REJEITADA. SERVIDORA DA ATIVA. MÉRITO. DIREITO POTESTATIVO NÃO CONDICIONADO A REQUERIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA RECORRIDA. PRESCRIÇÃO TÃO SOMENTE DE PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0064641-49.2013.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 5ª Câmara Civel Isolada – Julgado em 15/09/2016
)

Diante disso,
rejeito a preliminar.

- Prejudicial de Mérito – Prescrição

No que concerne à análise da prejudicial de mérito, em que pese os argumentos do apelante para afastar completamente o direito do recorrente ao pagamento das parcelas retroativas não possuam qualquer fundamento, em sede de remessa necessária observo que o juízo de origem incorreu em erro ao analisar o prazo prescricional.

De início, quanto à alegação do recorrente de que a apreciação do processo administrativo ao recorrido pode ensejar a prescrição sobre o todo ou parte da pretensão autoral, sendo necessárias maiores informações para fins de definir o pagamento, ou não, das parcelas retroativas, deve ser rechaçada uma vez que não trouxe aos autos quaisquer comprovantes da análise e conclusão dos requerimentos administrativos do apelado, que estão sob sua esfera de responsabilidade.

Por sua vez, o recorrido apresentou contracheque comprovando que, até a data da apresentação das contrarrazões (agosto/2022) continuava exercendo seu cargo, o que atesta a não concessão de sua aposentadoria.

Assim, inexistindo comprovante da negativa ao requerimento formulado pelo servidor, não há como apreciar os argumentos do apelante.

Entretanto, como já adiantei, a implementação do retroativo do abono de permanência a contar da data em que o apelado cumpriu as exigências para obtenção da aposentadoria voluntária (09/02/2009) deve ser revista.

Analisando a sentença, observa-se que o juízo de origem incorreu em erro ao entender que “
a prescrição quinquenal atingiria as parcelas anteriores a 5 anos contados da data do requerimento administrativo”
(ID n. 12091629 – pág. 4)
.

É cediço que o abono de permanência é devido desde a data em que o servidor alcança os requisitos da aposentadoria voluntária até o momento em que esta é efetivamente concedida, tratando-se, portanto, de prestações de trato sucessivo, que se renova mês a mês enquanto o apelante permanecer na ativa.

Assim, cumpre a observância do disposto na Súmula85/STJ,
in verbis:

Súmula 85
. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Logo, por se tratar de uma relação de trato sucessiva, não há prescrição do fundo de direito, mas somente das parcelas vencidas 5 (cinco) anos anterior a propositura da ação.

Nessa linha, o seguinte precedente sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUXÍLIO-DOENÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85/STJ
. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Em se tratando de pedido de concessão de auxílio-doença, estamos diante de relação jurídica de trato sucessivo e natureza alimentar, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas correspondentes às prestações não reclamadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Além disso, verifica-se que apesar de o auxílio-doença ter sido cessado em 29/04/2007 e a presente ação ter sido ajuizada em 03/09/2015, a parte autora não se manteve inerte neste período, tendo requerido o restabelecimento do benefício em diversas oportunidades (28/03/2008, 22/08/2011, 10/04/2014 e 06/01/2015). 3. Afastada a ocorrência da prescrição, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença. 4. Todavia, tendo em vista os princípios da celeridade e da economia processual, estando a causa madura, o Tribunal pode apreciar diretamente o pedido, aplicando-se o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil. 5. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei nº 8.213/91. 6. Não restando comprovada a incapacidade laboral da parte autora, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado. 7. Apelação desprovida.

(TRF-3 – AC 00060529220154036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 12/09/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2017).

Nesse sentido, em relação a pretensão à restituição de valores não pagos, deve ficar restrita ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (26/08/2021), estando prescritas as parcelas vencidas antes de 26/08/2016, cumprindo a reforma da sentença para fins de adequação ao ora exposto.

- Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar sobre acerto ou não da sentença de origem, que reconheceu o direito do apelado ao recebimento dos valores correspondentes ao abono de permanência.

O abono de permanência é o reembolso da contribuição previdenciária, devido ao servidor público em regime contratual estatutário que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade.

Sobre o tema, vejamos o que dispõe o art. 40, §§1º, 5º e 19, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/2003, então vigente por ocasião da formulação do requerimento administrativo pelo apelado:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

III – voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição
, se homem
, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

(...)

§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

De pronto, observa-se que não há necessidade de prévio requerimento administrativo ou outros requisitos além dos dispostos na própria Constituição, possuindo a referida norma eficácia plena, sendo, portanto, autoaplicável.

Por ser um ato de natureza vinculada, basta, portanto, à concessão do abono de permanência, o cumprimento dos requisitos por parte do servidor para que advenha a obrigação da Administração Pública em pagá-lo.

Nessa esteira é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme julgado a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NASCIMENTO DO DIREITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO MANEJADO EM 13.02.2015. 1
. O direito ao abono de permanência, instituto com assento constitucional, previsto no § 19 do art. 40 da Lei Maior, dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 41/2003, nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária do servidor, incabível a restrição de seus efeitos à data do requerimento administrativo.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, ARE 857933 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016).

No caso em análise, para apuração do cumprimento dos requisitos necessários por parte do apelado, deve-se ressaltar que, por se tratar de professor, incide a redução disposta no §5º acima transcrito, conforme entendimento firmado pelo STF, no julgamento do ARE 954,408/RG, onde fixou a seguinte tese (Tema 888): "
É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial
(art. 40, § 4º, da Carta Magna)".

Compulsando os autos, resta comprovado que o autor/apelado, nascido em
09/02/1954
, ingressou no serviço público em
11/06/1976
(ID n. 12091590 – pág. 2), para exercer o cargo de professor em instituições de ensino fundamental e médio, a partir de quando passou a recolher contribuição previdenciária (ID n. 12091594 – pág. 5-6) e permanece na ativa (ID n. 12091641 – pág. 16).

Considerando o redutor previsto no art. 40, §5º, da CF, tem-se que o apelado completou a idade mínima exigida (55 anos) em
09/02/2009
e o tempo mínimo de contribuição (30 anos) em
11/06/2006,
quando já ultrapassados os 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 05 (cinco) anos no cargo efetivo exigidos no §1, inciso III do artigo ao norte mencionado.

Desta feita, os requisitos necessários foram devidamente cumpridos pelo recorrido em
09/02/2009
, ocasião em que alcançou a idade mínima, estando correta a decisão do juízo de piso.

Portanto, uma vez implementados os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária e permanecido na ativa, possui o apelado direito à percepção do abono de permanência desde a data em que completou os requisitos até a data de sua efetiva aposentadoria, devendo o requerido pagar os valores retroativos devidos,
respeitada a prescrição quinquenal
.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo IGEPREV, diante da ausência de interesse recursal,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DO PARÁ e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo parcialmente a sentença, tão somente para

restringir o pagamento do retroativo ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (26/08/2021), estando prescritas as parcelas vencidas antes de 26/08/2016
, permanecendo incólumes os demais termos da decisão, consoante a fundamentação.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/05/2025